Tribunal: CARF
Processo: 10865.722263/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-10-26

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.722263/2011-18
Recurso
Embargos
Acórdão no
3301-008.834 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2020
Embargante
DELEGACIA REGIONAL TRIBUTÁRIA DE BAURU/SP
Interessado
NETWORKER TELECOM INDUSTRIA, COM E REPRESENTACAO
LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/08/2006 a 31/12/2010
ERRO NO CABEÇALHO DO ACÓRDÃO. LAPSO MANIFESTO
Quando identificado equívoco no preenchimento do cabeçalho do Acórdão, é
cabível a interposição de embargos inominados para correção do erro.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos inominados, sem efeitos infringentes, para corrigir o erro cometido no preenchimento
do cabeçalho do Acórdão de Recurso de Ofício no 3301-006.698, no qual foi indicado como
recorrente a empresa Networker Telecom Indústria e Comércio e Representações Ltda., enquanto
que o correto seria a Fazenda Nacional.
(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente Substituta
(assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Junior,
Marcos Roberto da Silva (Suplente convocado), Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo
Moreira Vieira e Liziane Angelotti Meira (Presidente Substituta).
Relatório
Adoto o relatório do acórdão ora embargado:
“Adoto o relatório da Resolução n° 3301-000.694, de 23/07/18:
“Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão n* 10-51.065,
proferido pela 3* Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Porto Alegre.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório constante do acórdão recorrido, em
parte:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.722263/2011-18
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.834 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722263/2011-18

‘Trata-se de auto de infração lavrado pela fiscalização da Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Limeira SP. [...]. referente ao Imposto sobre Produtos
Industrializados, acrescido de juros de mora e multa de ofício de 75%, conforme
enquadramento legal discriminado no referido documento.
De acordo com o Termo de Fiscalização e Constatação de Irregularidades
Fiscais, que integra o auto de infração, a empresa tem como atividade principal a
fabricação de torres e postes para instalação de antenas de telecomunicações, mais
especificamente ligadas a área de telefonia celular, classificadas no Código de
Nomenclatura do Mercosul- NCM 7308.20.00 relativo a torres e pórticos, tributadas
com alíquota zero quanto ao IPI. As diferenças de imposto apontadas no auto de
infração decorrem das seguintes situações:
- a empresa deu saída a outros produtos utilizados como partes em manutenção
de antenas e outros da área da construção civil e elétrica^ classificando-os no código
7308.9010 do Decreto n° 6.006/2006 - Tabela de Incidência do IPI - TTPL'2007,
então vigente, que se destina a chapas, barras, perfis, tubos e semelhantes, próprios
para construções, igualmente tributado com alíquota zero, quando o correto seria
utilizar a classificação fiscal relativa aos produtos vendidos, resultantes da
industrialização desses materiais:
- foram realizadas diversas operações ditas como de revenda, sob os CFOP
(Código Fiscal de Operações e Prestações) 5.102 e 6.102. que se referem a "Venda de
mercadoria adquirida ou recebida de terceiros"', porém a fiscalização considerou
tratar-se de vendas da produção do estabelecimento, tendo em vista as aquisições
documentadas no Livro Registro de Entradas e as Notas Fiscais de Entrada de
mercadorias. A discriminação destas operações encontra-se nas planilhas I. II e IH que
integram o Termo de Fiscalização e Constatação de Irregularidades Fiscais.
Foi apresentada impugnação tempestiva, assinada por procurador habilitado nos
autos, a seguir sintetizada.
Inicialmente, alega que o fiscal limitou-se a mencionar a classificação que
considera correta sem citar as Regras de Interpretação do Sistema Harmonizado que
estariam sendo utilizadas, o que dificulta a defesa. Ademais a acusação fiscal deve ser
lastreada de prova, sob pena de nulidade. Quanto aos produtos revendidos, ressalta
que estariam todos amparados pelos respectivos documentos de aquisição, e para
melhor esclarecimento, teriam sido especificados nas propostas, que junta ao processo.
A fiscalização não teria solicitado nenhum esclarecimento a respeito.
[...]
O citado acórdão decidiu pela procedência parcial da impugnação, assim
ementado:
‘ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/08/2006 a 31/12/2010
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
E descabida a alegação de nulidade por suposta preterição do direito de defesa,
focalizando Auto de Infração devidamente motivado, com a indicação dos fatos e dos
fundamentos jurídicos pertinentes ao caso.
SUSTENTAÇÃO ORAL.
Indefere-se o pedido de sustentação oral, dada a falta de previsão legal para sua
apresentação, em primeira instância.
REVENDA DE MERCADORIAS.
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.834 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722263/2011-18

Exclui-se da autuação o valor correspondente ao imposto nas saídas de mercadorias
revendidas pelo estabelecimento industrial.
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS.
A posição 73.08 da TIPI 2007 refere-se às construções metálicas, mesmo incompletas e
suas partes. De um modo geral, as partes de obras que possam manifestamente
reconhecer-se como tais incluem-se nas posições a elas referentes. Inversamente, as
partes e acessórios de uso geral, quando se apresentem isolados, não se consideram
partes e seguem o seu próprio regime de classificação.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte’
O julgamento de primeira instância decidiu por rejeitar a preliminar de nulidade
e, no mérito, julgar parcialmente procedente a impugnação. Recorre de ofício,
"ultrapassado o limite de alçada de RS 1.000.000,00". A Portaria MF n° 63, publicada
em 10 de fevereiro de 2017, alterou o valor limite para interposição de recurso de
ofício para R$ 2.500.000,00, o qual fora ultrapassado no presente caso. A Fazenda
Nacional não se manifestou a respeito.
Não foi identificado recurso voluntário. Fora formalizada representação (fl.
214), para prosseguimento na cobrança por força do acórdão recorrido, seguindo o
processo origem a este CARF, para julgamento do recurso de ofício.
Foi-me distribuído o presente processo para relatar e pautar.
É o relatório.”
Em 23/07/18, por meio da Resolução n° 3301-000.694, esta turma decidiu
converter o julgamento em diligência, nos seguintes termos:
“No mérito, o acórdão tratou de duas situações constantes da autuação :
1) "valor relativo a imposto não lançado em decorrência de utilização de
classificação fiscal incorreta nas saídas de mercadorias do estabelecimento, nestas
computadas as vendas de sua produção"; e
2) "as operações contabilizadas como revendas de mercadorias adquiridas de
terceiros, mas que a fiscalização considerou como vendas de produção do
estabelecimento".
Sobre o segundo tema, o acórdão de piso concorda parcialmente com a
fiscalização, e termina por decidir pelo cancelamento de parte da exigência lançada,
relativa aos produtos que arrola:
‘[...] a reclassificação destas comercializações como vendas de produção do
estabelecimento está amparada em presunção decorrente das inconsistências
detectadas na escrita do contribuinte, especialmente no fato de que não foi possível
relacionar as mercadorias revendidas com as respectivas aquisições de mercadorias
para revenda, além da constatação de que teria havido diversas comercializações dos
mesmos bens sob CFOP relativo â vendas da produção do estabelecimento (Anexos II
e m ao TF). Tal situação denota a inobservância do regramento relativo à
escrituração do IPI, mas não legitima a conclusão de que teriam sido industrializadas
pela impugnante, especialmente se considerado que entre os produtos
comercializados encontram-se, por exemplo, aparelhos de ar condicionado, manta
térmica, antenas para recepção e reprodução de som, bens cuja produção não condiz
com a atividade de industrialização por ela exercida.
A par disso, ao impugnar o lançamento, a empresa reitera que parte das
mercadorias objeto da autuação não foi por ela fabricada, mas sim adquirida de
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.834 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722263/2011-18

terceiros, destinando-se a revenda, conforme detalhado na planilha que anexou à
impugnação (fl. 153 a 156). Essas mercadorias efetivamente constam dentre as
apontadas no Anexo II fl. 82 a 92 -"RELAÇÃO DE PRODUTOS CUJAS NOTAS
FISCAIS FORAM EMITIDAS COM CFOP DE REVENDA, elaborado pelo autuante,
sendo razoável sua exclusão do lançamento, em face da argumentação até aqui
expendida e da justificativa apresentada pelo contribuinte. Dessa forma, deverá ser
cancelada a exigência correspondente ao IPI e acréscimos de juros de mora e multa
de oficio decorrentes das saídas dos produtos a seguir relacionados, que observa a
descrição constante no TF:
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.834 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722263/2011-18

E a autuação assim detalha
[...] e) Na planilha acima descrita constam também inúmeras vendas com o
CFOP 5102 e 6102, que são utilizados na venda de mercadorias adquiridas de
terceiros, também chamadas de revenda de mercadorias. Analisando os livros de
registros de entradas de mercadorias e as notas fiscais de entradas de mercadorias,
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.834 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722263/2011-18

no período houve apenas 3 aquisições de mercadorias para revendas, que são as
abaixo informadas: [...]
Confrontando essas vendas de mercadorias adquiridas de terceiros com as
aquisições de mercadorias para este fim, nota-se que não houve a saída desses
produtos do estabelecimento. [...]
Diante do acima exposto nota-se que todos esses produtos que foram lançados
com o código CFOP 5102 e 6102 são de fabricação da empresa e estão sujeitos a
tributação do IPI
Se confrontarmos as duas planilhas, notaremos que as mercadorias constantes
do anexo II (revendas) quase que na totalidade constam também do anexo Hl (vendas
de produção própria), o que reafirma que todos esses produtos são fabricados pela
empresa e tiveram seus CFOP - Código Fiscal de Operações informados
incorretamente. Também dá para se notar que os containers vendidos pela empresa
tem valores bem inferiores aos dois que ela adquiriu para revenda, o que pode ter
sido um caso de produto especifico que naquele momento não compensava ela
fabricar. O contador da empresa. Sr. José Newton Cipriano repassou-me algumas
notas fiscais de aquisição de Ar condicionado, mas analisando as notas fiscais, foi
outro estabelecimento da empresa que tem o CNPJ 71311021/0006-80 e endereço na
cidade de São Paulo - capital que os adquiriu e não houve nenhuma nota fiscal
transferindo os produtos para o estabelecimento ora autuado.’
Se por um lado “entre os produtos comercializados encontram-se, por exemplo,
aparelhos de ar condicionado, manta térmica, antenas para recepção e reprodução
de som, bens cuja produção não condiz com a atividade de industrialização por ela
exercida", por outro "teria havido diversas comercializações dos mesmos bens sob
CFOP relativo â vendas da produção do estabelecimento", como descreve o acórdão
de base.
As notas fiscais trazidas em sede de impugnação (fls 153 a 169), foram apenas
seis, não abrangendo todas as operações excluídas pela Delegacia de Julgamento.
Assim, considerando o que decidiu o acórdão de piso; os elementos levantados
pela fiscalização; em homenagem ao princípio da verdade material; voto no sentido de
converter o julgamento do recurso em diligência, a fim de que a Delegacia de Origem:
1) Verifique se a documentação juntada pela contribuinte em tempo de
impugnação presta-se a comprovar a revenda dos produtos elencados no
"Demonstrativo 1 -Revenda" do acórdão de primeira instância (fls 196 e 197);
2) Intime o contribuinte a apresentar esclarecimento e documentos
complementares, se considerar necessário; e
3) Conceda prazo para a contribuinte e a Fazenda Nacional se manifestem, finda
a diligência, sobre o relatório dela decorrente, retornando os autos, em seguida, ao
CARF para retomada do julgamento.”
A diligência foi realizada e a “Informação Fiscal” encontra-se nos autos (fls. 308 a
311). O auditor responsável propôs que fosse reduzida a desoneração concedida pela DRJ, em
razão de não terem sido apresentadas as notas fiscais de compra correspondentes às vendas
classificadas pelo contribuinte como “revenda” e não sob o CFOP de venda de produção do
estabelecimento, com o devido destaque do IPI.
Foi interposto recurso de ofício.
Não foi apresentado recurso voluntário.
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-008.834 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722263/2011-18

Em 21/08/19, foi negado provimento ao recurso de ofício, sendo editado o
Acórdão no 3301-006.698 (fl. 329).
A DERAT Bauru/SP juntou Despacho (fl. 347), por meio do qual aponta erro no
referido Acórdão: foi indicado como recorrente a empresa Networker Telecom Indústria e
Comércio e Representações Ltda., enquanto que o correto seria a Fazenda Nacional.
O então Presidente desta turma concluiu que o erro cometido configurava lapso
manifesto, pelo que admitiu o Despacho como embargos inominados (Despacho de
Admissibilidade, fl. 350), nos termos do art. 66 do Anexo II da Portaria MF no 343/15
(Regimento Interno do CARF - RICARF).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira - Relator
Trata-se de Despacho (fl. 347) juntado pela DERAT Bauru/SP, em que aponta
erro no cabeçalho do Acórdão de Recurso de Ofício no 3301-006.698 (fl. 329): foi indicado
como recorrente a empresa Networker Telecom Indústria e Comércio e Representações Ltda. ao
invés da Fazenda Nacional.
O então Presidente desta turma, com fulcro no art. 66 do Anexo II da Portaria MF
no 343/15 (Regimento Interno do CARF - RICARF), concluiu que tratava-se de lapso manifesto
e admitiu o Despacho (fl. 347) como embargos inominados.
Como o equívoco de fato ocorreu, proponho o acolhimento dos embargos
inominados, sem efeitos infringentes, para corrigir o erro cometido no preenchimento do
cabeçalho do Acórdão de Recurso de Ofício no 3301-006.698, no qual foi indicado como
recorrente a empresa Networker Telecom Indústria e Comércio e Representações Ltda., enquanto
que o correto seria a Fazenda Nacional.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira

Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital